Tribunal: TJBA
Processo: 0579577-93.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0579577-93.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CELIO SOUZA DA SILVA e outros (4) Advogado(s): ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, ao negar provimento à apelação interposta por CÉLIO SOUZA DA SILVA E OUTROS, manteve sentença de improcedência em Ação Ordinária que postulava o pagamento de adicional de periculosidade a policiais militares estaduais. A parte embargante alega omissão no acórdão quanto à ausência de majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios, conforme preceitua o art. 85, §11, do CPC; (ii) estabelecer se a concessão da gratuidade de justiça à parte vencida impede a fixação da verba honorária recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão se configura quando, mesmo presentes os requisitos legais, o tribunal deixa de proceder à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, descumprindo o comando imperativo do art. 85, §11, do CPC. 4. A jurisprudência do STJ, em precedentes como o AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, consagra a obrigatoriedade da majoração nas hipóteses em que: (i) há decisão recorrida publicada após 18/03/2016; (ii) o recurso é desprovido; e (iii) foram fixados honorários na origem. 5. Todos esses requisitos encontram-se presentes no caso: a sentença é posterior à vigência do CPC/2015; houve fixação de honorários na origem; e a apelação dos autores foi desprovida. 6. A concessão de gratuidade de justiça não afasta a condenação em honorários advocatícios, mas apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo legal de cinco anos, conforme art. 98, §3º, do CPC. 7. Diante da omissão verificada, é devida a majoração dos honorários em 2% sobre o valor atualizado da causa, a serem acrescidos aos 10% fixados na sentença, totalizando 12%, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos acolhidos com efeitos modificativos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; art. 98, §3º; art. 1.022. CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp nº 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0579577-93.2016.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado CELIO SOUZA DA SILVA e outros (4). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD7)